Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. ROL TAXATIVO. ARTIGO 111, INC. II, DO CTN. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. ENFERMIDADE LISTADA NA LEI No 7.713/88. SENTENÇA REFORMADA.

1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC).

2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos trazidos aos autos bastaram para formar seu convencimento, reputando desnecessárias providências probatórias, inclusive quando existente vários laudos médicos juntados com a inicial.

3. A Lei no 7.713/88, em seu artigo 6o, inciso XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas moléstias graves, entre elas, a cegueira.

4. O rol de doenças graves elencado no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, tem natureza taxativa (numerus clausus), de forma que a concessão de isenção de imposto de renda se restringe às situações trazidas pelo dispositivo normativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no Tema no 250.

5. Então, para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal.

6. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda, conforme Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Ademais, nos termos da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6025, se manifestou no sentido de que não é possível estender, pela via judicial, a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, aos trabalhadores em atividade e, por consequência, aos portadores de doenças não listadas no diploma normativo citado, tendo em vista a interpretação restritiva da isenção.

9. É cediço que a ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade, e o Código Tributário Nacional é expresso ao prever, no artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. O instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser, portanto, interpretado de forma restritiva.

10. Não obstante a controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física.

11. No caso em tela, há perfeita coincidência entre a moléstia que acomete o requerente/apelante (cegueira monocular) e a doença prevista em lei, sendo possível concluir que faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda, conforme Laudo Oftalmológico (ID no 32121055 – pág. 27) e exames realizados pela Polícia Militar do Distrito Federal (ID no 32121054 – págs. 20/21).

12. Apelação Cível conhecida e provida.